Tribunal: TJES
Processo: 5021114-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021114-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: MARIA EDNA FERREIRA TEIXEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021114-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESCELSA S/A

RECORRIDO: MARIA EDNA FERREIRA TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. ELABORAÇÃO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO PERFIL DE CONSUMO NO PERÍODO DA APONTADA IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE
R$ 3.327,56
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata de cobrança de consumo irregular de energia realizado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção.

Aduziu a autora na exordial ser proprietária de um imóvel residencial, sendo titular dos serviços de energia elétrica prestados pela Recorrente, alegando que o mesmo se encontra fechado desde novembro/2018, bem como sustenta a inexistência de qualquer irregularidade no imóvel.

Em seu édito sentencial, o juízo
a quo
concluiu que, de fato, o termo de ocorrência foi realizado de forma irregular, vindo a declarar a inexigibilidade da cobrança consequente.

Em sede recursal, a Recorrente suscitou a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a incompetência dos Juizados para julgar a causa. Afirma que a cobrança realizada pela empresa é devida, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pela manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidades.

Preliminarmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão atacada, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado devidamente pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, uma vez que verificou-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença do consumidor, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade. Como bem fundamentado, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentemente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Outrossim, não há nos autos a demonstração de ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade para se concluir pela legalidade do novo cálculo de consumo de energia.

Assim, considerando a ilegalidade do Termo de Ocorrência, realizado de forma unilateral e ante a impossibilidade de presumir-se a veracidade do mesmo para comprovar a irregularidade, entendo que as razões recursais apresentadas pela Recorrente não merecem prosperar, uma vez que, para tanto, se faz necessário, após a inspeção, o lacre do respectivo aparelho de medição e, eventualmente, do registro de ocorrência policial, visto que se estaria diante de crime de furto ou estelionato de energia.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença em seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.